Tribunal: TCU
Processo: 002.881/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1626/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.881/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Maria Rangel Dias Ferreira (XXX.518.197-XX); Elivaldina Freitas de Abreu Silva (XXX.870.427-XX); Luiza da Gloria Belchior de Lima (XXX.649.897-XX); Madalena Mutsuko Ishihara (XXX.030.197-XX); Maria Tereza Miranda Chagas de Almeida (XXX.647.667-XX); Naziozene de Oliveira Cruz Silva (XXX.124.457-XX); Neide Maria Silva de Souza (XXX.748.507-XX); Sonia Maria Buturi de Almeida (XXX.820.157-XX); Terezinha de Souza Puridade (XXX.278.225-XX); Zenaide Rodrigues da Rocha Verissimo (XXX.522.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.